Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-73.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020387-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 26.574.769/0001-07 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), RICARDO GUIO SEGUNDO - CPF: 040.318.051-10 (APELADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0002-68 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RICARDO GUIO SEGUNDO - CPF: 040.318.051-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.

APELADO:

NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. NOTAS FISCAIS COM ASSINATURAS DE RECEBIMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS A FUNDAMENTAR A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO, INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em notas fiscais acompanhadas de assinaturas de recebimento das mercadorias, rejeitando os embargos monitórios e constituindo o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se os documentos apresentados são idôneos para embasar a ação monitória (CPC, art. 700) e (ii) se há provimento quanto às impugnações genéricas de assinaturas/recebimento e suspeitas de falsidade, bem como as alegações sobre divergência de memórias de cálculo e excesso do valor, à luz do regime de preclusões, do ônus probatório e da boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700). Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, as notas fiscais assinadas ou não pelo devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado, com identificação suficiente do conteúdo, constituem suporte documental apto à via eleita.

4. A impugnação genérica de assinaturas e recebimento não afastam a validade da prova, sobretudo quando não instaurado o incidente próprio de arguição de falsidade (CPC, arts. 430 a 433) e ausente prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo alegado (CPC, art. 373, II).

5. Assevera-se que, no caso em exame, além de não apresentar qualquer prova documental em seu favor, a requerida dispensou a dilação probatória e postulou pelo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I). Sua posterior insurgência, em sede de apelação, revela-se contraditória e encontra limite na boa-fé objetiva e no dever de cooperação (CPC, arts. 5º, 6º e 77), vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. As alegações recursais de divergência de memórias de cálculo e excesso do valor, por versarem sobre o
quantum debeatur
e conteúdo mínimo da resistência, deveriam ter sido deduzidas oportunamente em embargos monitórios (CPC, art. 702), sob pena de preclusão temporal (CPC, art. 223) e consumativa, não se admitindo a ampliação tardia do repertório defensivo apenas na fase recursal.

7. Ademais, quando a matéria se relaciona a excesso do montante cobrado, incumbe ao embargante declarar o valor tido por correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição, conforme disciplina do CPC (art. 702, §§ 2º e 3º), o que não foi atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

a)

“A ação monitória pode ser instruída com notas fiscais, com assinatura de recebimento, como prova escrita idônea (CPC, art. 700), cabendo ao réu, em embargos, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II).”

b)

“Fundando-se os embargos monitórios em excesso do valor cobrado, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º), não se admitindo inovação recursal após a consumação da defesa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 77, 223, 336, 355, I, 373, II, 430 a 433, 700, 702 (caput, §§ 2º e 3º), 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057451120188110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000092920238110010, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/07/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50004803420228130534, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009566820228110091, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/04/2025; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054570820228110013, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
, contra sentença (ID. 340161947) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Monitória movida por
NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial para a conversão do mandado inicial em executivo, conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de
Ação Monitória
proposta por
NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI – ME
em face de
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA, objetivando o recebimento do valor de R$ 29.779,45 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente às notas fiscais de fornecimento de produtos alimentícios hospitalares devidamente entregues e não quitadas
.

A petição inicial foi recebida sob o id. 157243145.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios ao id. 166694738,
impugnando a autenticidade das assinaturas constantes nas notas fiscais e alegando ausência de prova suficiente do crédito
.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos ao id. 169103949, sustentando a plena validade dos documentos e a comprovação da entrega das mercadorias.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 185789011),
ambas manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide
(id. 188186610 e id. 189018439).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Considerando o pedido expresso das partes
,
passo ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Alega o autor que a parte requerida adquiriu mercadorias, por meio dos DANFEs acostados ao id. 156018970
.

Assim, é de ver que os documentos juntados servem de prova escrita sem eficácia de título executivo a aparelhar o pedido.

Por sua vez, o requerido alega que desconhece as assinaturas constantes nas notas fiscais.

Todavia, em que pese a alegação do requerido/embargante de que desconhece a assinatura constante nas notas fiscais, nenhuma prova produziu a fim de desconstituir tais débitos.

Veja que ao ser intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o requerido pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da faculdade de produzir provas.

Nestas circunstâncias, forçoso é convir que não há prova e tampouco qualquer verossimilhança nas alegações do requerido.

O artigo 373 do Código de Processo Civil, descreve o seguinte, verbis:

[...]

Desta forma, o requerido não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Patente, portanto, que o ônus da prova incumbe a quem alega, o que não ocorreu no presente caso.

Neste diapasão, impõe-se a rejeição dos presentes embargos monitórios e a procedência da ação monitória manejada
.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos Monitórios e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial
o contrato de abertura de crédito
no valor total de R$ 29.779,45 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor de condenação
.

Com o trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 do NCPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, dentro desse prazo, que inicia após a intimação defensor do réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme §1º do referido artigo.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID. 340161948), a apelante apresenta as seguintes teses:

1.

Ausência de comprovação do vínculo contratual e da inadimplência

2.

Divergências nas memórias de cálculo, excesso do valor nominal dos títulos e impugnação aos juros, correção monetária e multa

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 340161952) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença n.º 44785538) e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 340797851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.

APELADO:

NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Monitória movida pela ora recorrida, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial para a conversão do mandado inicial em executivo.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a Ação Monitória foi proposta para cobrança de
R$ 29.779,45
, referente à
notas fiscais/DANFEs
de fornecimento de produtos alimentícios hospitalares supostamente
entregues e não quitadas
; que o réu opôs
embargos monitórios
impugnando a
autenticidade das assinaturas
constantes nas notas fiscais e alegando
insuficiência de prova do crédito
, ao passo que a autora impugnou os embargos defendendo a validade dos documentos e a comprovação da entrega.

Ademais, o Juízo de origem ressaltou, ainda, que
ambas as partes requereram o julgamento antecipado
, razão pela qual julgou o mérito
nos termos do art. 355, I, do CPC
, reconhecendo que os documentos apresentados constituem
prova escrita sem eficácia de título executivo
apta a embasar a pretensão monitória; e que, embora o embargante tenha alegado desconhecer as assinaturas,
não produziu prova
para desconstituir o débito, inclusive por ter
aberto mão da produção probatória
, não se desincumbindo do ônus previsto no
art. 373, II, do CPC
.

Por fim, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 29.779,45, com correção monetária pelo INPC desde a propositura e juros de 1% ao mês desde a citação, além de condenar o réu ao pagamento das custas/despesas e honorários advocatícios fixados em 10%; determinando, após o trânsito em julgado, a intimação para pagamento em 15 dias (art. 523 do CPC), sob pena de multa de 10% em caso de inadimplemento.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.Ausência de comprovação do vínculo contratual e da inadimplência

A apelante argumenta pela inobservância dos requisitos da ação monitória e ausência de prova escrita idônea do crédito.

Sustenta que, à luz do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva que comprove o direito de exigir quantia certa; e que o autor deve demonstrar, conforme o caso, a importância devida com memória de cálculo (art. 700, §2º, I), o valor atual da coisa (art. 700, §2º, II) ou o conteúdo patrimonial/proveito econômico pretendido (art. 700, §2º, III).

Afirma que o crédito não estaria comprovado porque a autora não demonstrou a efetiva prestação (entrega) e, portanto, não haveria suporte probatório mínimo para constituição de título executivo por monitória.

Argumenta que nota fiscal com canhoto não seria prova inequívoca da entrega: inexistiriam ordem de compra, contrato, autorização de recebimento assinada por representante da apelante, ou comprovação bancária de tentativa de cobrança anterior; além de o canhoto não identificar com clareza o recebedor nem vinculá-lo a responsável autorizado.

Sustenta que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito era da autora, e que não houve comprovação de vínculo contratual prévio (nem prova suficiente de entrega), o que inviabilizaria o reconhecimento da dívida na via monitória.

Ademais, A apelante aponta como “gravíssima” a já supracitada inconsistência entre a planilha n.º 1 (R$ 23.231,80) e a planilha n.º 2 (R$ 18.429,51), pois o valor da causa seria de R$ 29.779,45, asseverando inexistir memória de cálculo em consonância com as planilhas e inexistindo notas fiscais que embasariam a segunda planilha.

Sustenta que a sentença adotou o valor de R$ 29.779,45 como base da condenação sem questionar a falta de comprovação de sua composição e a ausência de memória de cálculo detalhada exigida pelo art. 700, §2º, I, do CPC.

Afirma, assim, que o título executivo judicial foi constituído em valor cuja origem não teria sido demonstrada (“importância devida”), contrariando o requisito legal da monitória.

Reforça que, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à autora comprovar: (i) existência de relação contratual; (ii) efetiva entrega das mercadorias; e (iii) correção dos valores cobrados — o que não teria sido feito (ausência de contrato/pedido formal, autorização idônea de recebimento, comprovantes bancários, faturas/boletos, histórico comercial etc.).

Conclui que a condenação teria se baseado em prova unilateral/incompleta/contraditória, com alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, impondo-se a reforma integral para julgar improcedente a monitória e afastar a constituição do título executivo judicial.

A apelada, por sua vez, assevera que a sentença deve ser mantida porque reconheceu corretamente o atendimento aos requisitos do art. 700 do CPC, inexistindo vício que afaste a procedência da monitória.

Sustenta que a ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, e que a lei não exige prova exauriente/robusta nem contrato escrito, bastando documento escrito que indique com segurança a obrigação.

Afirma que, no caso, as notas fiscais + canhotos assinados demonstram relação jurídica e entrega efetiva das mercadorias.

Rebate a alegação de “documentos unilaterais”, defendendo que notas fiscais são documentos usuais nas relações comerciais e gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando acompanhadas de comprovantes de recebimento.

Cita entendimento jurisprudencial de que tais documentos são idôneos para a ação monitória, não se exigindo sequer assinatura formal do devedor, e que, no caso, haveria assinatura nos canhotos.

Sustenta que o ordenamento admite contratos verbais e tácitos, especialmente em relações comerciais continuadas, como fornecimento hospitalar, e que seria descabida a criação de requisitos não previstos em lei.

Cita julgado (TJMT) como reforço de que qualquer documento sem eficácia executiva que denote indícios da obrigação pode instruir a monitória e que cabe ao devedor embargante desconstituir a dívida (referindo também o art. 373, II, CPC).

Sustenta que o apelante se limitou a negar genericamente assinaturas, sem produzir prova apta a desconstituí-las.

Afirma que não houve alegação concreta de falsidade, nem pedido de perícia grafotécnica, nem demonstração de procedimento interno de recebimento que infirmasse os canhotos.

Reforça que o apelante renunciou à dilação probatória ao requerer julgamento antecipado, assumindo os riscos da própria opção processual.

Defende que, demonstrado pela apelada o fato constitutivo (fornecimento e inadimplemento), incumbia ao apelante provar fato impeditivo/modificativo/extintivo (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Conclui que negativa genérica, desacompanhada de suporte probatório, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos.

Ademais, argumenta que eventual inconsistência numérica quanto à memória de cálculo não afasta a procedência nem desconstitui o título, pois o crédito decorre do fornecimento comprovado por notas fiscais e canhotos assinados.

Diferencia “existência do crédito” de “forma de cálculo da planilha” e afirma que eventual equívoco no quantum seria questão meramente aritmética, corrigível, sem gerar improcedência.

Aduz que, no caso, não haveria demonstração objetiva de erro material específico ou parcela indevida, nem cálculo substitutivo/técnico do alegado excesso.

Assevera que a pretensão recursal de ver reformada integralmente a sentença com base em suposta divergência numérica revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Ressalta que, no caso concreto, o Juízo de origem analisou os documentos acostados aos autos e fixou o valor da condenação com base no conjunto probatório, não havendo qualquer demonstração objetiva, por parte da

apelante, de erro material específico ou de parcela indevida.

Por fim, sustenta que a insurgência recursal, desacompanhada de cálculo substitutivo ou demonstração técnica do alegado excesso, não se presta a afastar a conclusão alcançada na sentença.

Pois bem
. Ressai dos autos que a autora, ora apelada, com atividade empresarial de comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, propôs a Ação Monitória lastreada nos seguintes documentos:

a)

16 (dezesseis) cópias de

Notas Fiscais
, contendo assinatura manuscrita no canhoto/comprovante de recebimento, emitidas pela exequente e destinadas à empresa apelada (ID. 340161911), relacionadas a seguir:

·

NF-e n.º 17384 (R$ 2.095.00).

·

NF-e n.º 17388 (R$ 427,00).

·

NF-e n.º 17389 (R$ 115,00).

·

NF-e n.º 17438 (R$ 650,00).

·

NF-e n.º 17560 (R$ 798,00).

·

NF-e n.º 17597 (R$ 3.074,00).

·

NF-e n.º 17598 (R$ 744,00).

·

NF-e n.º 17654 (R$ 1.795,00).

·

NF-e n.º 17666 (R$ 215,00).

·

NF-e n.º 17759 (R$ 2.394,00).

·

NF-e n.º 17772 (R$ 280,00).

·

NF-e n.º 17886 (R$ 1.520,00).

·

NF-e n.º 17913 (R$ 965,00).

·

NF-e n.º 17914 (R$ 965,00).

·

NF-e n.º 17915 (R$ 965,00).

·

NF-e n.º 18027 (R$ 598,50).

b)

Planilha de débitos (ID. 340161912) relacionando as supracitadas 16 Notas Fiscais, com data de
atualização dos valores
até agosto de 2022
, para o total de
R$ 23.231,80
, e com indicação dos seguintes encargos aplicados:

·

INPC-IBGE.

·

Juros compensatórios de 1% ao mês.

c)

Planilha de débitos (ID. 340161913
) relacionando 2 (duas) Notas Fiscais que
não foram juntadas aos autos
, quais sejam, n.º 21.069, no valor de R$ 5.353,55, e n.º 21.239, no valor de R$ 6.688,20, que, com correção monetária pelo INPC-IBGE, juros compensatórios de 1.00% ao mês até abril de 2024, resultam no valor de
R$ 18.439,51
.

Somando-se o valor da primeira planilha de cálculo concernente às 16 Notas Fiscais juntada aos autos, com a segunda a planilha, resultaria no valor de
R$ 41.671,31
.

A ação monitória, por sua vez, foi proposta em
16/05/2024
,
postulando-se valor distinto da soma das duas memórias de cálculo apresentadas, qual seja,
R$ 29.779,45
.

Na exordial da ação monitória, a autora, ora apelada,
justificou o montante de R$ 29.779,45 arguindo que seria o resultado da atualização da correção monetária e dos encargos
, o que denota que os valores constantes na segunda planilha de cálculo, com menção às duas notas não juntadas aos autos, não foram somados ao montante cobrado pela apelada.

Porém, verifica-se que, nos Embargos Monitórios, a requerida, ora apelante, não questionou a quantia aritmética do crédito discutido em juízo, nem as memórias de cálculo apresentadas pelo autor, pois
apenas arguiu que não reconhecia as assinaturas de recebimento apostas nos supostos comprovantes de entrega
(ID. 340161937, p. 02),
pois desacompanhadas do timbre, carimbo ou marca distintiva da embargante/recorrente
.

Alegou, ainda, que os documentos seriam ilegíveis, inclusive as assinaturas de recebimento
(ID. 340161937, p. 02).

No decorrer da peça dos Embargos Monitórios, a ora apelante também sustentou que
inexistiria “contrato de seguro”, argumento completamente destoante do caso concreto
(ID. 340161937, p. 02).

Para além disso, a ora apelante apenas sustentou que
a incidência dos juros deveria ocorrer a partir da citação
, pois não teria ocorrido mora, já que a responsabilidade seria extracontratual (ID. 340161937, p. 06).

Por fim, nos Embargos Monitórios a ora recorrente pediu:

[...]

Ante o exposto requer que:

7.1 seja a parte embargada intimada a se manifestar sobre os presentes embargos à ação monitória, apresentando, caso queira, resposta aos fatos e fundamentos apresentados;

7.2 seja atribuído o efeito suspensivo, determinando a suspensão dos autos, nos termos do Art. 702, §4º do CPC;

7.3 sejam julgados procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios suspendendo o mandado monitório, reconhecendo a improcedência total do débito, visto que
os documentos juntados pela parte embargada não comprovam de fato a solicitação ou entrega, bem como parcialmente ilegíveis e encontram desacompanhadas de aceite, assinatura, timbre, carimbo ou marca distintiva da empresa embargante que lhe confiram eventual presunção de recebimento ou prestação de serviços
;

7.4 A condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil;

7.5 Pugna pela produção de todas as provas permitidas e admitidas em direito, sem exclusão de nenhuma delas.

[...] (ID. 340161937, p. 07) [grifo nosso]

Assim, primeiramente, constata-se que a insurgência recursal quanto à alegada
ausência de memória de cálculo precisa e adequada
(CPC, art. 700, § 2º, I) encontra óbice, no caso concreto, em
preclusão temporal
e
preclusão consumativa
, além de caracterizar
inovação recursal
.

Com efeito, a alegação de irregularidade e inadequação da memória de cálculo — por dizer respeito ao
quantum debeatur
e ao conteúdo mínimo do suporte documental da pretensão monitória — deveria ter sido deduzida
oportunamente
em sede de
embargos monitórios
, que constituem o momento próprio de resistência do demandado, com plena cognição e ampla defesa, nos termos do
art. 702, caput, do Código de Processo Civil
.

Desse modo, a partir da citação para embargar, corre prazo específico para o exercício da defesa, e o seu decurso acarreta a perda da faculdade processual, nos termos do
art. 223 do CPC
(
decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato
).

Além disso, opera-se a
preclusão consumativa
porque o réu, ao apresentar embargos, deve deduzir
toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, em observância ao
princípio da eventualidade
e ao regime de
concentração da defesa
(CPC, art. 336).

Trata-se de consequência lógica do sistema: uma vez exercida a faculdade de defesa e delimitado o objeto de controvérsia,
não é lícito
ampliar, em momento posterior, o repertório defensivo com fundamentos que eram
conhecidos e disponíveis
desde a fase própria, sob pena de instabilidade do contraditório e de indevida reabertura da dialética processual.

Na hipótese, tendo a apelante
consumido
sua faculdade defensiva ao centrar os embargos na alegação de não reconhecimento das assinaturas/recebimento e em impugnações genéricas, sem suscitar, de modo específico, vícios da memória de cálculo, divergências aritméticas, ausência de demonstrativo do valor postulado ou mesmo apresentar cálculo substitutivo, fica obstada a introdução
tardia
dessa linha argumentativa.

Afinal, o CPC veda que a parte, após ter exercido seu ônus de impugnação, volte a discutir a mesma temática por novo fundamento que poderia ter sido trazido antes, reforçando-se a estabilidade da marcha procedimental, nos termos do
art. 507 do CPC
:

“
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

[grifo nosso].

Somente em hipóteses excepcionais seria possível aduzir novas alegações após a defesa, como quando se tratar de
fato superveniente
, matéria cognoscível de ofício ou quando a parte demonstrar que não pôde alegar anteriormente por motivo justificável — o que encontra disciplina no
art. 342 do CPC
e
não se evidencia
no caso,
pois as planilhas e a própria estrutura do valor cobrado já constavam desde a propositura da ação
.

Nessa moldura, a tentativa de deslocar para o segundo grau a discussão sobre suposta ausência/insuficiência de memória de cálculo — sem que isso tenha sido impugnado tempestiva e especificamente na origem — configura, ainda,
inovação recursal
, vedada pelo
art. 1.014 do CPC
, por consistir em questão que poderia ter sido submetida ao contraditório e ao crivo do juízo
a quo
,
não se tratando de matéria superveniente nem de força maior
.

Por conseguinte, a alegação recursal de “ausência de planilha adequada” ou “memória de cálculo imprecisa”
não pode ser conhecida
nesta instância, pois preclusa
temporal e consumativamente
(CPC, arts.
223
,
336
e
507
), e igualmente por importar
inovação recursal
(CPC, art.
1.014
), ressalvada hipótese excepcional do art.
342 do CPC
, inaplicável à espécie.

Por outro lado, no que tange à alegada documentação ilegível e assinaturas ilegíveis,
também não assiste razão à apelante. Isso porque, ressai dos autos que tanto as Notas Fiscais quanto as assinaturas de recebimento, as quais foram apostas por extenso, estão plenamente legíveis. A exemplificar, cita-se:

(ID. 340161911, p. 04).

Desse modo,
não se verificam Notas Fiscais ou assinaturas ilegíveis, tratando-se de alegação genérica que destoa dos documentos juntados aos autos
.

E quanto à alegação de que as Notas Fiscais não poderiam ser usadas como prova dos negócios jurídicos e recebimento das mercadorias
, por estarem desacompanhadas de timbre, carimbo ou marca distintiva da empresa, constata-se que a apelante sugere que os documentos seriam falsos, porém,
além de não juntar qualquer prova do fato impeditivo do direito da autora
, ônus decorrente do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, também
não manejou o instrumento processual próprio
para impugnação de autenticidade documental, qual seja, o
incidente de arguição de falsidade
previsto nos
arts. 430 a 433 do CPC
, que estabelece o procedimento adequado para a discussão formal acerca da falsidade de documento juntado aos autos, inclusive com a delimitação do objeto, instauração do contraditório específico e, se necessário, produção de prova pericial.

Outrossim, a recorrente
renunciou à dilação probatória
, ao postular expressamente o
julgamento antecipado do mérito
, afirmando não haver interesse na produção de provas por entender que a controvérsia seria “meramente de direito”, conforme se verifica:

[...]

Imati Cuiabá - Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva LTDA, já devidamente qualificada nos autos da ação de cobrança em epígrafe, por seu advogado que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de evento ID 185789011,
informar que não tem interesse na produção de provas em razão da discussão dos autos ser meramente de direito. Nesse sentido, a parte requerida está confiante que as provas e argumentos carreados aos autos são suficientes para formar o entendimento do Juízo
.

[...] (ID. 340161943) [grifo nosso]

Nessa linha, operam-se consequências processuais relevantes.

Primeiro, a manifestação inequívoca de desinteresse na produção probatória, seguida do pedido de julgamento antecipado, atrai a incidência do
art. 355, I, do CPC
, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Em tal cenário,
não é compatível
que a parte, após dispensar a instrução e afirmar a suficiência do conjunto documental, pretenda, em grau recursal, desconstituir os documentos apresentados pela parte contrária com base em
mera conjectura
(ausência de carimbo/timbre), pois isso importaria indevida reabertura da instrução que ela própria dispensou.

Segundo, essa conduta processual viola o dever de coerência e lealdade, vedando-se
comportamento contraditório
ao longo do processo.

Com efeito, o CPC impõe às partes o dever de atuar conforme a
boa-fé objetiva
(
art. 5º
) e estabelece que aquele que participa do processo deve comportar-se com lealdade, probidade e cooperação, observando-se a finalidade do procedimento e a confiança legítima criada pelos atos praticados (
arts. 6º e 77
).

Logo, a parte que declara “não ter interesse na produção de provas” e requer julgamento antecipado
não pode
, sem causa legítima superveniente, adotar posteriormente postura incompatível, buscando infirmar o convencimento judicial com alegações que demandariam exatamente a prova que foi dispensada.

Trata-se, assim, de hipótese típica de
venire contra factum proprium
, vedado pela boa-fé processual (CPC, arts. 5º, 6º e 77).

A corroborar os entendimentos, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR – ASSINATURA DE TERCEIROS PARA COMPROVAR RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DESNECESSIDADE DE ASSINATURAS – PRECEDENTES DO STJ
– DÚVIDAS SOBRE A REGULARIDADE DO DÉBITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NOS EMBARGOS À MONITÓRIA – PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA – NÃO APLICÁVEL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória,
não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado
. (AgInt no AREsp n. 2 .239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Apesar da ação monitória constituir procedimento especial, a oposição de embargos monitórios desconstitui a sua celeridade, podendo, de acordo com o caso, exigir a produção de outras provas capazes de comprovar a real existência e regularidade da dívida.

O julgamento do mérito pela aplicação do princípio da causa madura implicaria patente supressão de instância, uma vez que existem questões prejudiciais não apreciadas pelo Juízo a quo, como pedidos de produção de provas periciais e testemunhais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057451120188110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2019 –
COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N .º 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Lei n.º 4 .320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço. 2.
No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. 3 . Em atenção à Emenda Constitucional n.º 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12 .2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000092920238110010, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2024) [grifo nosso]

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS - COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS COM BASE NA TEORIA DA APARÊNCIA - DÉBITO COMPROVADO
. -
As notas fiscais, acompanhadas do comprovante de entrega da mercadoria, configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitória
-
A impugnação genérica das assinaturas constantes das notas fiscais não constitui fato impeditivo do direito do autor
, eis que, como é certo, em razão da aplicação da teoria da aparência, não se pode exigir daquele que entrega a mercadoria que saiba quem está autorizado a assinar pelo cooperado, mormente quando a pessoa que assina é filho do mesmo e, reiteradamente, realiza a prática do ato.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50004803420228130534, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
COMPRA E VENDA DE BOVINOS. TESE DE AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO AUTOR.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO EVIDENCIADA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo o crédito do Apelado no valor de R$ 80 .977,66, decorrente de contrato de compra e venda de bovinos, comprovado por notas fiscais, Guia de Trânsito Animal (GTA) e romaneio de pecuarista.

2.
A Apelante, em sede de apelação, passou sustenta ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se as teses da Apelante apresentadas apenas na fase recursal configuram inovação recursal, ensejando o reconhecimento da preclusão e a consequente inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, apenas em sede de apelação, argumentos ou pedidos que não foram oportunamente suscitados na instância originária, contrariando os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição
. 5. No caso concreto, o Apelante, nos embargos monitórios, admitiu a existência da dívida e
limitou-se a fazer impugnações genéricas quanto à documentação apresentada pelo Apelado
, sem negar a relação contratual ou as obrigações de pagamento. 6. A referida tese de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do Apelado não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, caracterizando nítida inovação recursal, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 7.
A preclusão impede a discussão de matéria que deveria ter sido arguida na fase oportuna, impedindo a análise do recurso pelo Tribunal
. 8. O reconhecimento da dívida pela Apelante ao apresentar proposta de acordo nos embargos monitórios e em sede de apelação contestar a existência da dívida demonstra comportamento contraditório e incoerente, fragilizando as alegações recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal configura preclusão e impede a apreciação de questões não suscitadas na instância originária. 2. O reconhecimento expresso da dívida nos embargos monitórios inviabiliza a alegação posterior de ausência de provas constitutivas do direito do Autor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009566820228110091, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2025) [grifo nosso]

Por fim, assevera-se que o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendido que as notas fiscais servem para o ajuizamento da ação monitória, ainda que não contenham a assinatura do devedor, conforme cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA
. PROPOSITURA.
NOTAS FISCAIS.
CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "
a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
" (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.) [grifo nosso]

Por conseguinte,
preclusa
a pretensão de rediscutir, em termos probatórios, a autenticidade dos documentos por via reflexa, e
inadmissível
a contradição processual, conclui-se que a alegação defensiva — tal como formulada — não possui densidade suficiente para afastar a prova documental apresentada, impondo-se o reconhecimento de que a apelante, ao dispensar a instrução e não utilizar os meios processuais adequados em Primeira Instância, incorreu em comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e com a coerência exigida no processo, não podendo agora pretender extrair vantagem de sua própria conduta contraditória (CPC, arts. 5º, 6º e 77), em linha com a vedação
do
venire contra factum proprium
.

Outrossim, no que tange à insurgência
subsidiária
da apelante quanto ao alegado
excesso de cobrança
decorrente de encargos (correção monetária e juros), também se verifica que a matéria
não foi suscitada na origem
, razão pela qual encontra óbice na
preclusão
e, em sede recursal, configura
inovação recursal
.

Com efeito, as teses relativas à suposta abusividade ou duplicidade de encargos, excesso de juros e critérios de correção monetária constituem, em essência,
impugnação do
quantum
pleiteado
(quantia superior à devida).

Logo, deveriam ter sido
suscitadas de forma específica e tempestiva
nos embargos monitórios, momento processual próprio para o exercício concentrado da defesa (CPC,
art. 702, caput e §1º
, c/c CPC,
art. 336
), sob pena de preclusão.

Ademais, ao deixar de articular tal fundamento na fase própria, e somente fazê-lo em apelação, a parte altera o objeto devolvido ao Tribunal, incidindo a vedação do
art. 1.014 do CPC
, por se tratar de questão que poderia ter sido submetida ao contraditório e ao crivo do juízo de primeiro grau, não se tratando de fato superveniente ou força maior.

Outrossim, ainda que se admitisse o exame em segundo grau, verifica-se que a apelante, em seus embargos monitórios, além de
não ter deduzido
de modo adequado a alegação de excesso, também
não apresentou qualquer demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo
, tampouco declarou o valor que entendia correto, descumprindo o regramento específico do
art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC
, in verbis:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

[...] [grifo nosso]

Também em sede de apelação, a recorrente não indica qual seria o valor correto, incontroverso, e não traz qualquer demonstrativo de débito
.

Dessa forma, por dupla razão, não prospera a insurgência: (i) por
preclusão
e
inovação recursal
, diante da ausência de dedução adequada na origem (CPC, arts.
336
e
1.014
); e (ii) ainda que superado esse óbice, por descumprimento do
ônus legal específico
previsto no
art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC
, que impede o exame da alegação de excesso por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado e de indicação do valor tido por correto.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado e de outros Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO LIMINAR
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em Cédulas de Crédito Bancário, valores inadimplidos de cheque especial e cartão de crédito empresarial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66 .421,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à formação do contraditório, especificamente a evolução detalhada da dívida; e (ii) saber se é possível a rejeição liminar dos embargos monitórios que
alegam excesso de execução por anatocismo, capitalização ilegal de juros e aplicação indevida de correção monetária composta, quando o embargante não aponta o valor correto nem apresenta demonstrativo discriminado do débito
. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada pelo autor da ação monitória é suficiente para embasar a pretensão, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário e demonstrativos de cálculos que evidenciam a evolução do débito, satisfazendo os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil. 4 . As alegações relativas a anatocismo, abusividade de juros remuneratórios e inadequação da correção monetária configuram, em sua essência,
formas específicas de impugnação ao alegado excesso de execução, demandando a apresentação de memória de cálculo minuciosa
. 5.
Em consonância com o artigo 702, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos
. 6 .
A inércia do embargante no cumprimento do ônus processual, limitando-se a aduzir genericamente a existência de capitalização indevida e encargos excessivos, sem colacionar planilha ou demonstrativo que corroborasse suas alegações, justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1.
Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices de atualização monetária, por configurarem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetem-se à disciplina do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 702, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1035766-98 .2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela . Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03 .2022; TJMT, AC: 10021894120208110004, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054570820228110013, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS LIMINARMENTE. FUNDADOOS EMBARGOS À MONITÓRIA EM EXCESSO DE COBRANÇA, DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO, BEM COMO CONTER A INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC
. SENTENÇA CONFIRMADA. POSSIBILITADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRASSEM A HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A APELANTE OPTOU POR RECOLHER AS DESPESAS RECURSAIS. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE AJG.NOS EMBARGOS MONITÓRIOS, SUSCITADO O EXCESSO DE COBRANÇA, DEVE A PARTE EMBARGANTE APONTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, COM A JUNTADA DO RESPECTIVO CÁLCULO. NÃO TENDO SIDO OBSERVADO O REFERIDO REQUISITO FORMAL PARA A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS, CORRETA A REJEIÇÃO LIMINAR . CONQUANTO O NOVO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL TENHA POSITIVADO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, A AUSÊNCIA DE TAL SOLENIDADE NÃO GERA A NULIDADE PROCESSUAL, SENDO FACULDADE DO JUÍZO A SUA REALIZAÇÃO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL, NA ESPÉCIE, A MULTA POSTULADA PELA APELADA EM SUAS CONTRARRAZÕES, PORQUANTO NÃO VERIFICADA NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC/15 .APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50152985720208210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 27-03-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50152985720208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. REJEIÇÃO LIMINAR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança, não se configurando a ausência de interesse.

2.
Ao arrepio do comando contido no § 2º, do artigo 702, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de valor na ação monitória, o que, à luz do § 3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios
. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
não é admitida emenda da exordial dos embargos monitórios em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso do valor da ação
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00145879220198080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível) [grifo nosso]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, em desfavor da apelante, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026